Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0705013-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE(S): YURI BARREIRA SILVA IMPETRADO(A)(S): GERENTE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Yuri Barreira Silva, contra suposto ato ilegal, atribuído ao Gerente de Gestão dos Serviços Temporários da SEE/DF e ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou prosseguimento à sua contratação temporária para o cargo de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Após as razões apresentadas, requer, liminarmente, que os impetrados sejam compelidos a procederem à reportada contratação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Em despacho ao ID 14761330, esta Relatoria determinou ao impetrante a emenda à inicial, para: a) justificar a impetração contra o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal; b) corrigir o valor da causa; e c) comprovar que não possui condições de suportar as despesas processuais, facultando-lhe o recolhimento das custas. Manifestação do impetrante ao ID 15160411. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante preconiza o art. 321, parágrafo único do CPC[1], determinada a emenda à exordial, caso haja inobservância pelo autor, o Juízo indeferirá a petição inicial. Como relatado, esta Relatoria intimou o impetrante para realizar emenda (ID 14761330). Entretanto, na manifestação de ID 15160411, o impetrante aduziu que: a) apontou o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal como autoridade coatora em razão do disposto no art. 6o da Lei n. 12.016/09; b) o valor da causa é inestimável; e c) as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que faz jus à gratuidade de justiça. A par de tal quadro, conclui-se que o impetrante não cumpriu satisfatoriamente a emenda determinada. Conforme art. 21, II, do RITDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Nessa medida, para o processamento do mandado de segurança nas Câmaras Cíveis faz-se necessário perquirir se o ato reputado ilegal, de fato, deve ser atribuído a uma das autoridades com assento no mencionado colegiado, atentando-se que a “teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência” (Acórdão 1190754, 07226388720188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pois bem, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Regimento_Interno.pdf, acessado em 27/3/2020), extrai-se, do art. 178, ser atribuição das Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEP, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à correspondente Coordenação Regional de Ensino e vinculada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP, realizar procedimentos relativos à contratação temporária de professores substitutos: a abertura da carência no sistema próprio informatizado, a convocação, a conferência da documentação exigida no edital do processo seletivo simplificado, o cadastramento, inclusive no sistema dos órgãos de controle externo, e o registro dos afastamentos. Destaca-se, por oportuno, que, no despacho elaborado pelo Gerente de Gestão dos Serviços Temporários (ID 14624284), determinou-se o encaminhamento “à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, para análise e demais providências que se façam necessárias, propondo que, após exame ocorra o posterior encaminhamento à Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Santa Maria para ciência”. O impetrante, contudo, sequer coligiu os atos posteriores que supostamente não procederam à sua contratação temporária para o cargo de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Nessa perspectiva, do Capítulo III da Estrutura Orgânica e Hierárquica da Secretaria de Estado de Educação do respectivo Regimento Interno identifica-se que a unidade superior à Unidade Regional de Gestão de Pessoas – UNIGEP de Santa Maria é a Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria. Diante de tal quadro, a toda evidência, conclui-se não ser atribuição do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal convocar e conferir a documentação exigida no edital do processo seletivo simplificado referente às contratações temporárias e, desse modo, patente a sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Com efeito, afigura-se equivocada a impetração de mandado de segurança contra Secretário de Estado quando o ato vindicado é de atribuição de servidor vinculado à unidade funcional de menor escalão da estrutura organizacional. Em arremate, mutatis mutandis, destacam-se os seguintes precedentes sobre a impossibilidade de aplicação da teoria da encampação em casos assemelhados, ad litteris: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. I - O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade para figura no polo passivo de mandado de segurança que questiona lançamento, fiscalização ou arrecadação de tributos (LODF, art. 31 e Decreto 35.565/14, art. 201). II - Denega-se o mandado de segurança no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva (Lei 12.016/09, art. 6o, § 5o). III - Segurança denegada e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1007439, 07015600820168070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, pois não se encontram entre as suas atribuições a revisão, modificação, lançamento ou constituição do crédito tributário, tampouco a emissão de certidões de qualquer natureza, não se enquadrando, assim, no conceito de autoridade coatora. 2. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1065059, 07130716620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a exclusão da aludida autoridade do polo passivo implicaria incompetência desta Câmara Cível para processar e julgar o feito, acarretando a redistribuição dos autos a um dos Juízos da Fazenda Pública para regular processamento do mandamus. Contudo, o impetrante se quedou inerte quanto à correção do valor inicialmente atribuído à causa, o que impõe o indeferimento da exordial Como asseverado no despacho ao ID 14761330, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, tendo em vista que o impetrante intenta sua contratação temporária, na qual, por interregno específico, auferirá remuneração. Logo, o valor da causa consiste, em verdade, na soma das remunerações que o impetrante auferiria no transcurso do específico contrato temporário que almeja. 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.